Tribunal: TJDFT
Processo: 0705764-59.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. REJULGAMENTO. ARTIGO 1.030, II, DO CPC. EVENTUAL DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO E O QUE DECIDIDO NO TEMA No 414/STJ. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. CONDOMÍNIO COMPOSTO POR VÁRIAS ECONOMIAS. HIDRÔMETRO ÚNICO. SUPERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO À TESE FIRMADA EM PRECEDENTE VINCULANTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO RETIFICADO.
1. Considerando o previsto no artigo 1.030, II, do CPC, e a eventual divergência do acórdão proferido por esta Turma com a tese firmada no tema n. 414, do STJ, procede-se ao reexame do recurso.
2. Em julgamento de revisão da tese relativa ao tema n. 414, o egrégio STJ firmou entendimento de que “nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas.”
3. Na hipótese, a metodologia de cobrança do consumo adotado pela CAESB está de acordo com novo posicionamento do colendo STJ proferido em sede de recurso repetitivo, de observância obrigatória (art. 927, do CPC), motivo pelo qual, procedendo-se ao novo julgamento da apelação, procede-se ao juízo de retratação para conhecer do recurso interposto pela CAESB e DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a r. sentença apelada para julgar improcedentes os pedidos vertidos na inicial.
4. Juízo de retratação exercido. Acórdão retificado. Pedidos autorais julgados improcedentes.